Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-31.2022.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800167-31.2022.8.14.1979

APELANTE: MADSON DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME FECHADO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. O apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia; no mérito, alega insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP ou se é inepta;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo;
(iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao narrar o fato delituoso com a indicação de data, local, circunstâncias, autoria e tipificação penal, não havendo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

O exame de corpo de delito comprova lesões graves, corroborado pelos depoimentos da vítima e de testemunha próxima, além de confissão indireta do acusado, revelando autoria e materialidade.

A jurisprudência atribui relevância probatória à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, sendo inaplicável o in dubio pro reo diante da prova robusta produzida.

A pena-base foi majorada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas pela violência do ato e pela utilização de arma branca com potencial letal, justificando o aumento acima do mínimo legal.

O regime fechado encontra respaldo no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando ilegalidade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve o fato criminoso com indicação de tempo, lugar, autoria e classificação penal atende ao art. 41 do CPP e não é inepta.

O depoimento da vítima, corroborado por exame pericial e testemunho idôneo, possui elevado valor probatório e pode fundamentar condenação por lesão corporal.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias concretas de maior reprovabilidade da conduta.

É possível fixar regime inicial mais gravoso que o previsto objetivamente no art. 33, § 2º, do CP, desde que haja fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 129, § 1º, I e II; CPP, arts. 41, 155, 156, 383 e 395.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, RSE nº 201330238599, Rel. Des. João José da Silva Maroja, j. 08.11.2013.

TJ-PA, RSE nº 201330108411, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 18.06.2013.

TJ-PA, Ap. Crim. nº 00146392220208140401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 31.03.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 2430040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.02.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp nº 1645270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.06.2020.

STJ, AgRg no HC nº 852343/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023.

STJ, HC nº 770950/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO 0800167-31.2022.8.14.1979

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MADSON DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO PARÁ

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MADSON DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS impugnando a sentença que o condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado pela prática do crime do art.129§1, I e II do CP.

O apelante, em suas razões, arguiu a inépcia da denúncia, pois a acusação não individualizou a conduta, não descreveu os fatos nem os classificou corretamente. No mérito, sustenta que não houve o respeito ao
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação. Subsidiariamente, insurge contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

O apelado, em contrarrazões, impugna a preliminar levantada pelo apelante, alegando que a matéria está preclusão e a denúncia trouxe de forma especificada os fatos, detalhando o local, data, modo de execução e instrumento do crime. Em relação ao mérito, sustenta que existe exame de corpo delito, além da coerência dos depoimentos das testemunhas. Em relação a dosimetria, aduz que o juiz corretamente fundamentou o
q
u
antum
da pena, bem como a espécie de regime de cumprimento.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que a denúncia trouxe de forma detalha a descrição da conduta do agente, descrevendo a ocorrência do fato típico, sendo que no mérito há provas robustas para manter a condenação, como o exame pericial, e que a dosimetria e regime de pena estão devidamente fundamentados acima do mínimo legal.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)
Quanto a
regularidade da
denúncia

O apelante suscita que a denúncia trouxe má descrição dos fatos, não individualizando a conduta e com isso prejudicando o exercício da defesa.

A denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas (art.41 do CPP) sob pena de ser rejeitada em decorrência da inépcia (art.395,I do CPP).

Em análise a exordial acusatória (ID
25055545)
, vislumbro que o MP narrou satisfatoriamente o fato ilícito, mencionando o dia, o local e as circunstancias de sua ocorrência, bem como a autoria, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.

A Jurisprudência é uníssona nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CRIME DE CALÚNIA DENÚNCIA REJEITADA POR SER INEPTA - PEDIDO DE EMENDATIO LIBELLI PARA QUE A TIPIFICAÇÃO SEJA CORRIGIDA PARA O CRIME DE DIFAMAÇÃO - RECURSO PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I Assiste razão ao recorrente uma vez que a conduta está adequadamente descrita na exordial e não existe óbice para que seja promovida a emendatio libelli de forma a atribuir nova classificação jurídica aos fatos ali trazidos, agora para o crime tipificado no art. 139 do CP, nos termos do art. 383 do CPP . II Recurso provido. Decisão unânime. Republicado por incorreção. (TJ-PA - RSE: 201330238599 PA, Relator.: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 08/11/2013, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 18/11/2013)

Ementa: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO PORTE DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AOS INCISOS I E II, DO ART. 381, DO CPP AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MÉRITO: INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. 1) Não configura nulidade por violação ao art. 381, do CPP, a ausência de referência aos nomes das partes, suas qualificações e exposição da acusação na decisão que rejeitou a denúncia se não houve prejuízo às partes, tanto que o representante do Ministério Público interpôs recurso contra tal decisum e o mesmo foi respondido, sendo que a ação penal sequer teve início Preliminar rejeitada . Mérito: Não pode ser acoimada de inepta a denúncia que atende os requisitos legais traçados no art. 41, do CPP, quais sejam, a exposição do fato delituoso, as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a tipificação do delito por eles cometidos, requisitos esses suficientes para deflagração da ação penal, garantindo àqueles o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia da peça acusatória. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime .(TJ-PA - RSE: 201330108411 PA, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/06/2013, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 24/06/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303, § 1º C/C ART. 302, § 1º, III, DA LEI Nº 9 .503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Apelante que na condução de veículo automotor perdeu o controle e colidiu violentamente com o veículo que seguia à sua frente, provocando seu capotamento e causando danos materiais e físicos aos ocupantes do veículo atingido. Aduz a defesa a ocorrência de diversas nulidades processuais, postulando pela nulidade do feito desde a apresentação da resposta à acusação, bem como, em sede de mérito, absolvição por falta de provas. PRELIMINARES NULIDADE PROCESSUAL . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA ANTE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DEFENSORA PÚBLICA QUE APRESENTOU AS PEÇAS PROCESSUAIS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS, SENDO SUA OPÇÃO POR NÃO ARGUIR NULIDADES E OUTRAS TESES EM FAVOR DA APELANTE, JÁ EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, MERA ESTRATÉGIA QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA TÉCNICA TENDO APRESENTADO SUAS TESES AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E EM ALEGAÇÕES FINAIS, TEMPESTIVAMENTE INTEPOSTA. A DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM A LINHA DEFENSIVA ADOTADA POR SEU ANTECESSOR NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO POR EVENTUAL CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 523 DO STF – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR NÃO INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE ESTAVA PRESENTE À AUDIÊNCIA E ANUIU COM A DECISÃO SINGULAR PARA SUA CONTINUIDADE EM MOMENTO FUTURO, TENDO DE TAL DECISÃO TOMADO CONHECIMENTO E SE COMPROMETIDO A COMPARECER AO ATO E LEVAR SUA TESTEMUNHA, COMO CONSIGNADO EM ATA ACOSTADA AOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA POR MEIO DE APLICATIVO DE WHATSAPP . IMPROCEDENTE. DEVDIAMENTE CERTIFICADO NOS AUTOS PELA OFICIALA DE JUSTIÇA, QUE TEM FÉ PÚBLICA, A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA, TENDO A SERVIDORA PÚBLICA ACOSTADO PRINT DA CONVERSA MANTIDA E DE ONDE SE COMPROVA QUE O ATO EFETIVAMENTE SE REALIZOU. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA . INOCORRÊNCIA. NÃO SE RECONHECE QUALQUER ILEGALIDADE NA DENÚNCIA QUANDO ESTA DESCREVE O FATO TIDO COMO DELITUOSO, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO A PROVÁVEL AUTORIA, PERMITINDO AO RÉU O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU AO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU SUA PRISÃO SER A CONDUTORA DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE, AFIRMANDO TER PERDIDO O CONTROLE DO CARRO APÓS UMA DISCUSSÃO COM O EX-MARIDO, TENDO NA DELEGACIA SE RESERVADO AO DIREITO DE PERMANECER CALADA E DEIXADO DE COMPARECER EM JUÍZO PARA APRESENTAR SUA VERSÃO DOS FATOS, APESAR DE INTIMADA PARA O ATO. DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS APTOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A DEMONSTRAR QUE A APELANTE COMETEU O CRIME NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TENDO COLIDIDO VIOLENTAMENTE COM O VEÍCULO QUE SEGUIA PELA VIA, O FAZENDO CAPOTAR VÁRIAS VEZES . TESE DEFENSIVA DE QUE NÃO ERA A CONDUTORA DO VEÍCULO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA POR QUALQUER MEIO, E INEXISTINDO DÚVIDA QUANTO À AUTORIA, NÃO HÁ COMO SE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. 8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 07 de abril de 2025 . DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00146392220208140401 26090758, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

I
I
I) Quanto a manutenção da condenação.

O recorrente aduz que não foram produzidas provas suficientes para a sua condenação, visto que o depoimento da vítima está contraditório e em desacordo com as demais provas, devendo por isso prevalecer a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do o i
n dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPP), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Em análise ao conteúdo probante produzido nos autos, verifico que:

1) O exame de corpo de delito (idNum. 25055443 - Pág. 8) comprova a ofensa a integridade física da vítima, por meio do uso de terçado que resultaria em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

2) A vítima Edvanda Damascena Ventura em seu depoimento judicial (id 25055580) narra que o apelante a agrediu com o terçado no seu braço e na sua perna.

3) A informante Angela Celia Barbosa dos Santos (ID25055581) narra que chegou a na casa do seu filho após o ocorrido e que na entrada da residencia o acusado afirmou que fizera um besteira, e que seguida a informante pediu a ajuda de vizinhos para conduzir a vitima ao hospital.

4) A testemunha Laiane Pamplona da Cruz (ID25055582) durante o seu depoimento em juízo relatou que não presenciou os fatos.

5)O réu em seu interrogatório (ID25055583) exerceu o seu direito de permanecer calado.

Vigora no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia, e as valorará de forma fundamentada (art.155 CPP c/c art.93, IX CF).

No caso em questão, entendo que o juízo de primeiro grau motivou corretamente o seu julgamento condenatório, pois em sede de juízo de certeza, resta indubitável a autoria e materialidade do crime, diante das provas acima apontadas.

O laudo pericial, somado ao depoimento da vítima e da informante Ângela Célia Barbosa dos Santos convergem para concluir pela autoria e materialidade das graves lesões corporais perpetradas pelo réu.

A Jurisprudência é pacífica em atribuir relevância ao depoimento da vítima, quando corroborado por outras provas nos autos, se não vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP . AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA . FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ . 1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. 2 . Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n . 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4 . "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel . Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral . Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. 6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n .º 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA . RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO . PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" ( AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2 . A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" ( AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

I
V
)
Quanto a dosimetria da pena

A defesa aduz que o juízo não fundamentou as circunstancias da primeira fase e por isso pretende a reforma das circunstancias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstancias e comportamento da vítima, no intuito de que a pena base seja fixada no mínimo, questionando ainda o juízo teria exasperado ao quantum muito acima do normal previsto de forma injustificada e despropositada.

As circunstâncias judiciais são os elementos que o juiz deve sopesar (ponderar) para definir qual será a pena-base.

A culpabilidade é o grau de reprovação penal da conduta do agente deve ser demonstrada por elementos concretos do delito. No caso dos autos, o juiz a fundamentou satisfatoriamente justificando que a direção do golpe desferido pelo acusado (região do tórax próximo ao peito) sugere a sua intenção extremamente reprovável de atingir partes essenciais do corpo da ofendida, não ensejando reparos.

As circunstancias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto. A sentença suficientemente fundamentou esse quesito esposando que o acusado agrediu a vítima com o emprego de uma arma branca (terçado) com potencialidade lesiva próxima a letalidade, não merecendo alteração.

Os motivos e o comportamento da vítima do crime não foram valorados na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, o julgador navega dentro dos limites legais, não havendo uma fração para cada circunstância, sendo que a Jurisprudência do STJ adota como regra a fração de 1/6, admitindo, todavia, outros valores desde que devidamente fundamentados, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA . DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE . CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR . NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2 . A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie. 4 . Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art . 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes. 6 . Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justificadas pela violência e lesão, exasperou a pena base em 2/3 acima do mínimo legal da sanção em abstrato, a qual se mostra como adequada ante a gravidade do crime cometido.

Dessa forma, ante o uso devidamente motivado do quantum da pena base, mantenho a sanção aplicada.

V) Modificação do regime fechado para o semi-aberto

Por último, o recorrente pretende modificar o regime prisional do fechado para o semiaberto, alegando que a condenação de 4 anos e 1 mês de reclusão enseja o regime mais brando, não tendo o juízo fundamentado a opção do modelo mais severo.

O art.33 §2 e §3 trata das regras para a fixação do regime inicial de cumprimento de privativa de liberdade, sendo que o §2 traz os requisitos objetivos e o §3 os requisitos subjetivos, os quais devem ser conjugados, não estando o magistrado vinculado aos elementos do §2, sendo, assim, possível a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, desde que haja motivação idônea (Súmula 719 STF).

A sentença vergastada de fato aplicou o regime fechado, todavia acertadamente justificou nas circunstancias judiciais relacionados as circunstancias do crime do caso concreto as quais denotam que o acusado agrediu a vítima com o emprego de uma arma branca (terçado) com potencialidade lesiva próxima a letalidade, e por isso o capítulo da decisão não merece mudança.

A Jurisprudência pacificamente admite a aplicação do regime mais severo, quando justificável, conforme decisões a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" . 2. Na hipótese, malgrado a paciente tenha sido condenada à pena inferior a 4 anos de detenção, é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Portanto, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art . 33 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 852343 SP 2023/0322084-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

HABEAS CORPUS. PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DESTINADO À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL . APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA NO JULGAMENTO DO HC N. 482.549/SP, REL. MIN . ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA . DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. MULTIPLICIDADE DE LESÕES CAUSADAS À VÍTIMA. FUNDAMENTO ADEQUADO . ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS . PACIENTE PRIMÁRIO. AGRAVAMENTO, PER SALTUM, DO REGIME INICIAL QUE SE MOSTRA INCABÍVEL. ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO SÃO FUNDAMENTOS ADEQUADOS PARA O RECRUDESCIMENTO DO MODO INICIAL DE DESCONTO DA PENA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE . ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo a interposição do recurso cabível. No entanto, destinando-se o pedido à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial, mostra-se possível, excepcionalmente, o exame do writ, conforme ratio decidendi firmada no julgamento do Habeas Corpus n . 482.549/SP, pela Terceira Seção desta Corte. 2. As múltiplas lesões advindas à vítima justificam a exasperação da pena-base, pois, quanto mais intenso for o dano causado ao bem jurídico tutelado, tanto maior será o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta . 3. A tese de insuficiência probatória quanto à utilização de arma de fogo na empreitada delitiva não é passível de conhecimento na via de habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no acervo probatório. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais severo do que aquele previsto, abstratamente, para a pena aplicada . No entanto, sendo o Paciente primário e a reprimenda inferior a quatro anos, de acordo com a gradação insculpida nas alíneas do art. 33, § 2.º, do Código Penal, o modo mais severo é o semiaberto e não o fechado. 5 . A existência de atos infracionais, ostentados pelo Réu, não é fundamento idôneo para o recrudescimento do regime inicial de desconto da pena. 6. Pedido conhecido em parte e, nessa extensão, concedida, parcialmente, a ordem de habeas corpus apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção reclusiva. (STJ - HC: 770950 SP 2022/0291023-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

VI) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/11/2025